Tribunal: TJDFT
Processo: 0738761-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO RELATIVO À NEGÓCIO JURÍDICO CANCELADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de rescisão contratual e restituição de quantia, por perda superveniente do interesse de agir, e improcedente o pedido de dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No caso, a autora/recorrente, no dia 13/09/2020, adquiriu, por meio de boleto bancário, no sítio eletrônico da ré/recorrida, fraldas no valor de R$ 162,79. O pedido foi confirmado no ato da compra, com previsão de entrega do produto para a data de 15/09/2020. No dia 14/09/2020, no entanto, a ré/recorrida informou o cancelamento do negócio, por falta de estoque, com a respectiva devolução do numerário em 25 dias úteis, por meio de estorno no cartão de crédito.
5. Sobressai dos autos que o valor perseguido na demanda, a título de dano material, foi devolvido no curso do processo, não havendo mais utilidade a continuidade do feito quanto ao ponto, assim, escorreita a extinção, sem resolução de mérito, à míngua de interesse.
6. Quanto aos danos morais, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrente hábil a compor o direito a tal indenização. Trata-se de mero inadimplemento contratual, com reflexos substancialmente patrimoniais, aliás, sequer foi demonstrado que o valor não devolvido tempestivamente teria fragilizado a saúde financeira da autora/recorrente ou de seus dependentes. Ou seja, não se comprovaram fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique digno de compensação por dano moral.
7. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica por meio dos documentos de ID 22697586 e 22697587.